Tribunal: TJMT
Processo: 1013009-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013009-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), CLEBER SOUSA TONIAZZO - CPF: 861.366.581-00 (AGRAVANTE), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0181-66 (AGRAVADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE SOJA – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO EM DINHEIRO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CABEÇAS DE GADO – NÃO DEMONSTRADA A VIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante preconiza o parágrafo primeiro do artigo 835, a substituição pode ocorrer de acordo com as circunstâncias do caso concreto, e, no caso não está demonstrada a dificuldade do agravante em efetuar o depósito em dinheiro. De modo que inviável a substituição na forma como pretendida pela ausência de comprovação de impossibilidade financeira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020